Tribunal: STF
Processo: RE 74468
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-12-10
Data de publicação: 1973-12-10

Ementa:
COMPRA E VENDA. - COMPRA, PELO ADMINISTRADOR, DE BEM DE CUJA
ADMINISTRAÇÃO ESTAVA ENCARREGADO (COD. CIV. ART. 1133, I). ACÓRDÃO
QUE NEGOU, PELA APRECIAÇÃO DOS FATOS, FOSSE, O RÉU, ADMINISTRADOR.
PREÇO REAL, EMBORA REDUZIDO, A QUE SE ADICIONOU ENCARGO. VALIDADE DA
VENDA RECONHECIDA EM FACE DAS CIRCUNSTANCIAS DA ESPÉCIE.
INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO DE INTERPRETAÇÃO OU DE NEGATIVA DE VIGENCIA
DO DIREITO FEDERAL
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.